Tribunal: TJMT
Processo: 0001744-14.2020.8.11.0045
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001744-14.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Outras fraudes, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Resistência, Desobediência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[DAVID DE OLIVEIRA - CPF: 044.905.221-42 (APELANTE), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JERFFESON WILSON GONCALVES DA SILVA - CPF: 103.072.824-06 (ASSISTENTE), CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E CORROBORADOS PELAS DEMAIS PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o apelante como incurso no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 dias-multa.

2.

A defesa postulou a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da mesma lei.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e
(ii) se é cabível a desclassificação da conduta para o crime de porte de drogas para consumo pessoal.

III. Razões de decidir

4. A autoria e a materialidade do crime foram comprovadas por boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo pericial e depoimentos testemunhais colhidos em juízo.

5. Os depoimentos dos policiais militares foram coerentes, harmônicos e convergentes com o conjunto probatório, não havendo indícios de parcialidade.

6. Embora não se trate de apreensão de grande quantidade de entorpecente, as circunstâncias fáticas e a natureza da droga apreendida – 14,2g de cocaína, divididas em duas porções – demonstram a destinação mercantil da substância e inviabilizam o acolhimento das teses absolutória e desclassificatória.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A comprovação da materialidade e da autoria delitiva por meio de prova documental, pericial e testemunhal harmônica é suficiente para a condenação por tráfico de drogas. 2. A desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 somente é cabível quando demonstrado, de forma inequívoca, o uso pessoal da substância, o que não se verifica no caso concreto."

___________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, arts. 28 e 33; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.974.300/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 3/9/2024, DJe 6/9/2024; STJ, AgRg no HC 2.014.982/MG, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 3/5/2022, DJe 6/5/2022; TJMT, Enunciado Orientativo n. 7 e n. 8, TCCR.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

DAVID DE OLIVEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DAVID DE OLIVEIRA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT nos autos da ação penal n. 0001744-14.2020.8.11.0045, que o
condenou
pela prática do delito previsto no

artigo 33,
caput
e §4o, da Lei n. 11.343/06
, fixando-lhe a pena de
1
(um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
,

substituída por duas sanções restritivas de direitos,

cumuladas com o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, unitariamente calculados no mínimo legal.

Por meio das razões recursais constantes no ID 288104885, a Defensoria Pública Estadual, em assistência ao acusado, pleiteia a
absolvição
por

insuficiência probatória
, ao argumento de que os elementos coligidos aos autos não comprovam a destinação mercantil do entorpecente apreendido. Subsidiariamente, requer a
desclassificação
da conduta
para aquela tipificada no
art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID
288104891
, o
Parquet

pugna pelo

desprovimento
do
recurso, a fim de manter incólume a r. sentença proferida;
linha intelectiva que também foi estampada no parecer
juntado sob o ID

295099865
,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 288104888), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Com vistas a melhor elucidar o cenário fático do caso
sub judice
, esclareço que, na origem, o
Parquet
ofereceu denúncia em face
DAVID DE OLIVEIRA
pela prática das condutas criminosas tipificadas nos
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
;
art. 311,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro
;
art. 330 e art. 329, ambos do Código Penal
, na forma do art. 69 do Código Penal, nos seguintes termos:

“(...)
Exsurge dos autos que, na data dos fatos, a Polícia Militar recebeu diversas denúncias, via 190, relatando que um indivíduo de cor branca, trajando camiseta de time, na cor cinza e bermuda na cor verde, o qual conduzia o automóvel da marca Jeep, modelo Renegade, de cor prata, de placas QQI-1008, da cidade de Belo Horizonte-MG, teria repassado aproximadamente 02 kg (dois quilos) de entorpecentes, aparentando ser cocaína, para outra pessoa no Bairro Jaime Sciti Fugii, nesta urbe.

Diante disso, os policiais militares se dirigiram até o local relatado e, ao realizarem rondas, localizaram o suspeito, o qual Preenchia as características descritas, na noticia.

Em razão disso, os policiais decidiram abordá-lo, momento em que o suspeito, ao perceber a aproximação da equipe policial, desobedeceu a ordem de parada e empreendeu fuga pelas vias públicas em alta velocidade nas proximidades de local com intensa movimentação de transeuntes, gerando perigo de dano.

Ato continuo, a guarnição da Policia Militar conseguiu ultrapassá-lo com a viatura e impedi-lo de continuar a fuga, vindo a identificar o autor dos fatos como sendo David de Oliveira. Sendo assim, os policiais solicitaram que o denunciado saísse do veiculo, porém ele desobedeceu a ordem legal, sendo necessário o uso da força para retirá-lo do veiculo e revistá-lo.

Extrai-se dos autos que durante a busca pessoal foram localizadas, nas roupas intimas do denunciado, 08 (oito) porções, em forma de pedra, de cocaína, com peso bruto total de 14,2 g (quatorze gramas e dois decigramas). Logo em seguida, ao perceber, a apreensão dos entorpecentes, o denunciado com o intuito de fugir da ação dos policiais, ofereceu resistência, investindo fisicamente contra os agentes, tendo sido necessário o uso diferenciado da força para contê-lo.”

(ID
288103967).

Regularmente processada a ação penal, a denúncia foi julgada
parcialmente procedente
para condenar o apelante apenas pelo crime de
tráfico de drogas privilegiado
, nos termos já relatados, contexto em que exsurge irresignado perante esta Corte revisora.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

I –
DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, SECUNDADO PELO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06.

Nada obstante a i. defesa argumente que as provas produzidas durante a persecução penal são inaptas a sustentar a condenação do apelante pelo delito de narcotráfico, de modo que deveria ser absolvido ou ter a conduta desclassificada para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/06,
entendo que a razão não lhe assiste
.

Isso porque tanto a
materialidade
quanto a
autoria delitiva
encontram-se comprovadas por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito; Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão, disponíveis no ID 288103956; além do Laudo Pericial (ID 288103971) e da prova testemunhal colhida na fase de inquérito e em juízo.

Embora devidamente intimado,
DAVID DE OLIVEIRA
não compareceu em juízo para seu interrogatório, razão pela qual foi decretada sua revelia (ID
288104857).

Por outro lado, ouvidos como testemunhas perante a digna autoridade judiciária (ID
288104858
), os policiais militares
Carlos Alberto Pereira da Silva
e
Jefferson Wilson Gonçalves da Silva
,
de maneira uníssona e em conformidade com os relatos prestados na fase inquisitiva, informaram que receberam denúncias anônimas a respeito da mercancia de entorpecentes praticada por um indivíduo conduzindo um veículo do modelo Jeep Renegate na região do bairro Jaime Seitti Fuji, então realizaram diligências na região para localizá-lo. Relataram que o recorrente, conduzindo o veículo informado na denúncia anônima
, acelerou e tentou evadir assim que visualizou a aproximação da guarnição
, motivo pelo qual iniciaram o acompanhamento para abordá-lo. Narraram que, após lograrem êxito na aproximação, o apelante se recusou a descer do veículo, então foi necessário o uso de força moderada para abordá-lo, ocasião em que foram localizadas
duas porções de substância entorpecente
em suas vestes e dada voz de prisão.

O exame preliminar de constatação de drogas confirmou que a substância apreendida com o recorrente se tratava de
cocaína
, na proporção de 14,2g (ID
88103956).

Cumpre salientar que os depoimentos prestados pelos policiais militares foram harmônicos, coesos e convergentes entre si, tendo sido colhidos de forma uníssona nas duas oportunidades em que foram ouvidos, inexistindo motivo plausível para desconsiderá-los.

No caso em apreço, as circunstâncias fáticas constatadas, aliadas ao conjunto probatório testemunhal produzido, autorizam concluir, com elevado grau de certeza, que
o apelante transportou substâncias entorpecentes com a inequívoca finalidade de distribuição ilícita
. Tal assertiva se vê fortalecida pelo fato de que a ação policial que culminou na apreensão do material tóxico ocorreu em decorrência do recebimento de denúncia anônima que indicava o recorrente como envolvido com atividades típicas de narcotraficância, tendo ele sido localizado em veículo idêntico ao informado e transportando duas porções de cocaína.

Dessa forma,
os agentes estatais, no exercício do poder de polícia que lhes é conferido pelo ordenamento jurídico
e em consonância com sua função de tutela da ordem pública e de prevenção à prática de infrações penais, procederam à apreensão dos elementos materiais no presente caso, inexistindo qualquer indício de ilegalidade flagrante ou de arbitrariedade que possa comprometer a higidez das provas colhidas no curso da abordagem.

E no que tange à idoneidade dos testemunhos prestados por policiais como meio de prova, registre-se que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n. 8, IUJ n. 101532/2015, DJE n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
Não se reputa inválido o édito condenatório com suporte no depoimento de policiais quanto firmado em juízo
.
Ademais, a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) - (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). (...)”.
(REsp n. 1.974.300/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
SEXTA TURMA
, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024.) – Destaquei.

“(...)
esta Corte possui firme entendimento no sentido de que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie"
(AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022) (AgRg no AREsp n. 2.014.982/MG, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).
No caso, foi produzida prova testemunhal no sentido de que o paciente estava na posse da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, o que torna irrefutável a autoria delitiva
. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no HC n. 912.650/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
QUINTA TURMA
, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.) – Destaquei.

Relevante salientar, neste ponto, que o fato de
DAVID
não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas e com outros apetrechos típicos do tráfico, como balança de precisão e embalagens diversas, não impede a configuração do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Isso porque, para a caracterização do tráfico de entorpecentes, é prescindível a prova flagrancial da comercialização ilícita, sendo suficiente que o agente seja surpreendido praticando
qualquer das ações descritas no referido tipo penal
, em contexto que evidencie, de forma inequívoca, seu envolvimento com a narcotraficância. Trata-se de
tipo penal misto alternativo
, cuja consumação ocorre com a prática de qualquer das condutas nele previstas (Enunciado Orientativo n. 7 da TCCR/TJMT).

Ademais, conforme entendimento consolidado,
a condição de usuário não elide, por si só, a responsabilização penal pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
(Enunciado Orientativo n. 3/TCCR).

Nessa linha, não obstante a tentativa da defesa técnica do apelante de sustentar a tese de que ele possuía a substância entorpecente exclusivamente para consumo próprio, entendo que tal versão não se sustenta diante dos demais elementos de convicção constantes nos autos. Isso porque, e
mbora não se trate de apreensão de grande quantidade de entorpecente, as circunstâncias fáticas e a natureza da droga apreendida
autorizam concluir, com grau elevado de segurança, que o apelante efetivamente praticou o crime de tráfico de drogas ao transportar substância tóxica com o objetivo de difusão ilícita.

Assim, à luz do princípio da persuasão racional, concluo que o conjunto probatório coligido em ambas as fases da persecução penal revela-se apto a demonstrar, de forma segura, a autoria delitiva de
DAVID DE OLIVEIRA
quanto ao crime tipificado no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, estando presentes todos os elementos normativos e objetivos do tipo penal.

Diante desse cenário, torna-se inviável o acolhimento da tese absolutória, bem como a pretendida desclassificação da conduta para o tipo penal correspondente ao porte de droga para consumo pessoal.

Assim,
impõe-se a manutenção da condenação imposta ao sentenciado
.

2. Prequestionamento

No que tange aos dispositivos legais
prequestionados
pelo recorrente para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos aqueles artigos relacionados com as teses em apreço foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso de apelação criminal interposto por
DAVID DE OLIVEIRA
,
conservando-se na íntegra a r. sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT na ação penal n. 0001744-14.2020.8.11.0045.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025